Tribunal: CARF
Processo: 10983.901148/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901148/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.509 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, a contribuinte não logrou fazer prova do crédito pleiteado. Neste
contexto, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade quando a decisão de primeira instância
apresenta fundamentação que seja suficiente para motivá-la e que possibilite o
pleno exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901148/2008-66
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
28403.01071.310304.1.3.04-8504, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
união decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ (cód. Receita 8972) no valor original de R$ 66.069,62. A origem do crédito seria o DARF
pago em 31/10/2002 no valor de R$ 363.361,30.
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado para a compensação de
débitos de responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis emitiu o Despacho
Decisório no 759971251, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação efetuada. A razão para o indeferimento foi a utilização integral do DARF para a
quitação do débito de IRPJ (cód. Receita 8972) declarado em DCTF relativo ao período de
apuração encerrado em 30/09/2002.
Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Nesta, em síntese, alegou que havia cometido um erro no
preenchimento da DCTF e que havia procedido à retificação da declaração para solucionar a
questão.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-61.882 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de primeira instância foi a
ausência de elementos probatórios que atestassem a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Reproduzo parte do acórdão:
5.5. No caso em discussão a Impugnante deixa a entender que houve engano no valor
recolhido do IRPJ (cód. 8972), referente ao mês de setembro/2002, pago em
outubro/2002. Informa que não retificou a DCTF na data devida, porém, providenciou a
retificação em 30/05/2008.
5.6. Contudo, a Impugnante não traz ao processo o motivo do engano cometido, bem
como prova documental de tal afirmação, como: (i) demonstrativo da base de cálculo do
imposto devido antes da apuração do engano e após; (ii) cópias das contas do livro
razão onde são registradas tais ocorrências, etc.
5.7. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo-se
integralmente o despacho decisório recorrido. (grifos do original)
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade da
decisão de primeira instância pois a autoridade julgadora “deixou de verificar elemento essencial
ao correto deslinde da controvérsia, qual seja, a efetiva existência de direito creditório da
Recorrente sobre os valores declarados na DCOMP mencionada”. Reproduzo parte de sua
argumentação:
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
conseqüência, a própria negativa de homologação compensação.
Ora, como poderia a autoridade julgadora negar homologação compensação pleiteada
pela Recorrente quando não possui qualquer fundamento legal para tanto, e sem que
tenha averiguado a existência do crédito apontado pela Recorrente?
Quanto ao mérito, a recorrente alegou que inicialmente havia apurado IRPJ a
pagar no 3o trimestre de 2002 no valor total de R$ 575.972,42. Este valor teria sido quitado com
dois DARF de R$ 212.611,12 e R$ 363.361,30. Posteriormente, teria verificado que incluiu na
base de cálculo de IRPJ alguns valores indevidamente. O valor correto do débito seria de R$
587.871,39. Em seguida, asseverou que a DCTF original apresentava um débito de IRPJ no
período de apuração de 06/2002 (sic) no valor de R$ 363.361,30, que seria o exato valor do
DARF, mas que o débito correto de 12/2020 (sic) seria R$ 297.291,68.
A contribuinte argumentou que, em função do princípio da legalidade e da
moralidade administrativa o Estado não deveria se apoderar de valores que, sendo indevidos, não
deveriam compor as receitas do Estado e, em homenagem ao princípio da verdade material,
deveria o julgador administrativo reconhecer o seu direito ao crédito pleiteado.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

Ao final, a recorrente pediu a nulidade da decisão de piso e, no mérito, o
acolhimento do recurso voluntário e a homologação da compensação declarada.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Nulidade da decisão de piso.
Conforme relatado acima, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso.
Segundo a contribuinte, a autoridade julgadora teria deixado de analisar a efetiva existência do
crédito.
As hipóteses de nulidade da decisão administrativa encontram-se previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Depreende-se do texto normativo que incorre em hipótese de nulidade a decisão
que for tomada com preterição do direito de defesa. No caso em questão, não vislumbro a
ocorrência da hipótese, conforme passo a explicar.
A contribuinte argui na peça recursal que a autoridade julgadora de primeira
instância não teria examinado a existência do crédito pleiteado. Entretanto, compulsando os
autos, vejo que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não trouxe nenhum elemento
de prova que pudesse dar sustentação à sua alegação de que havia cometido erro no
preenchimento da DCTF quanto ao débito de IRPJ do 3o trimestre de 2002. Apenas alegou que
havia retificado a DCTF.
Neste contexto, a autoridade julgadora chegou à conclusão de mérito que o crédito
pleiteado careceria de liquidez e certeza por ausência de elementos comprobatórios que dessem
sustentação à alegação de erro de fato e que demonstrassem o correto valor do débito de IRPJ de
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

09/2002. Tal decisão de mérito está em linha com a jurisprudência do CARF conforme se pode
observar nos seguintes precedentes:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Em síntese, ao contrário do alegado pela recorrente, a DRJ/SPO examinou o
mérito do crédito pleiteado e não encontrou os necessários elementos probatórios que
confirmassem sua existência.
Na espécie, portanto, a autoridade julgadora de primeira instância apresentou
fundamentação suficiente para motivar a decisão tomada e, também, para permitir o pleno
exercício do direito de defesa.
Assim, não verifico a ocorrência de hipótese de cerceamento do direito de defesa
e voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DCOMP. Neste aspecto, o procedimento
de fiscalização não merece reparos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

Entretanto, abre-se no processo administrativo fiscal a possibilidade de a
contribuinte demonstrar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF e, por
consequência, o direito ao crédito pleiteado.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e declarou débitos
maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Mas, a comprovação do erro de fato deve ser suportada por robustos
elementos de prova, com a escrita contábil e fiscal, suportada por documentos hábeis e
idôneos. Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos julgados anteriormente citados.
Contudo, a contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor
de IRPJ efetivamente devido em 09/2002.
Para dar suporte às suas alegações, a contribuinte juntou à peça recursal umas
parcas folhas do Livro Razão, sem qualquer explicação acerca da relação desses documentos
com a correta apuração do IRPJ devido, especialmente se este é apurado conforme as
determinações do artigo 2o da Medida Provisória no 2.222, de 04/09/2001, que trata da tributação
dos planos de benefícios de caráter previdenciário:
Art.2oA entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a sociedade
seguradora e o administrador do Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI
poderão optar por regime especial de tributação, no qual o resultado positivo, auferido
em cada trimestre-calendário, dos rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas
e fundos será tributado pelo imposto de renda à alíquota de vinte por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo:
I-será limitado ao produto do valor da contribuição da pessoa jurídica pelo percentual
resultante da diferença entre:
a)a soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição
social sobre o lucro líquido, inclusive adicionais; e b)oitenta por cento da alíquota
máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física;
II-será apurado trimestralmente e pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da
apuração;
III-não poderá ser compensado com qualquer imposto ou contribuição devido pelas
pessoas jurídicas referidas neste artigo ou pela pessoa física participante ou assistida.
§2oA opção pelo regime de que trata este artigo substitui o regime de tributação do
imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos por entidade fechada de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

previdência complementar e pelo FAPI, previsto na legislação vigente, bem assim o de
que trata o art. 1o, relativamente às entidades abertas de previdência complementar e às
sociedades seguradoras.
§3oNo caso de entidade aberta de previdência complementar e de sociedade seguradora,
o limite de que trata o inciso I do § 1o será calculado tomando-se por base,
exclusivamente, as contribuições recebidas de pessoa jurídica referentes a planos de
benefícios firmados com novos participantes a partir de 1o de janeiro de 2002.
Veja-se que é preciso apurar os rendimentos e ganhos de provisões, reservas
técnicas e fundos. Também é preciso determinar os limites de que trata o inciso I do dispositivo
legal. Nada disso foi apresentado pela contribuinte. Também não houve a apresentação dos
elementos contábeis e fiscais que dessem suporte à apuração da base de cálculo do IRPJ.
Ademais, vê-se uma forte inconsistência nas alegações da recorrente.
Primeiro, a contribuinte asseverou que apurou indevidamente o IRPJ no
valor de R$ 575.972,42 e que o valor correto seria R$ 587.871,39. Ou seja, a apuração
correta do IRPJ devido seria superior ao montante inicialmente declarado e recolhido.
Para que não haja dívida, reproduzo excerto da peça recursal:

[...]

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

Ora, vê-se que a diferença entre os valores apurados numa tabela e outra é
negativa e não positiva. Seguindo a demonstração feita pela recorrente, é de se chegar à
conclusão de que houve recolhimento a menor e não a maior.
Em seguida, na peça recursal a contribuinte faz outra comparação, também sem o
suporte de qualquer elemento probatório:

Ora, de onde veio esse valor de R$ 297.291,68? Não se encontra demonstrado na
tabela acima citada e não há nenhum elemento probatório que dê suporte aos argumentos da
recorrente.
É oportuno lembrar que a DRJ/SPO já havia pontuado a necessidade de
apresentação de elementos probatórios que dessem suporte ao crédito pleiteado. Sem tais provas,
o crédito carece de liquidez e certeza nos termos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário
Nacional. A contribuinte não logrou fazer a prova necessária. Sequer um início de prova.
Conclusão.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901148/2008-66

Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de primeira instância e, no
mérito, diante da ausência de liquidez e certeza do crédito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital